Tribunal: TJSP
Processo: 2209514-66.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVOS DA TELEFÔNICA – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar todos os autores. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
-

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVOS DA TELEFÔNICA – Decisões que determinam a observação do agravo de instrumento 2190684-86.2016.8.26.0000, além de habilitar todos os autores. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
- Matérias veiculadas no segundo agravo de instrumento que abarcam, na totalidade, as do primeiro agravo interposto. Não conhecimento do agravo 2209514-66.2017.8.26.0000 por perda do objeto.

AGRAVO DOS AUTORES – Pedido de inclusão dos dividendos e juros sobre o capital próprio nos cálculos, além da exclusão dos eventos societários, cuja observação foi determinada pela decisão recorrida.

Radiografias acostadas revelando que 3, dos 8 autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Condenação de tais autores (MARLENE DAMASCENO, FERNANDO CESAR MANZOLI SILVA e LUIZ CARLOS GONÇALVES) no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.

- Coautores DULCELI MANSETONI RODRIGUES, LUCIAMAR DE SOUZA NERA, JULIO BOSSIM, MARCOS ROGERIO LEONARDO e WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Provimento, em parte, ao segundo agravo de instrumento da TELEFONICA, para determinar o prosseguimento do feito apenas em relação a DULCELI MANSETONI RODRIGUES, LUCIAMAR DE SOUZA NERA, JULIO BOSSIM, MARCOS ROGERIO LEONARDO e WILSON GONCALVES DE OLIVEIRA, observando-se os critérios de cálculo ora fixados.

Não provimento do agravo dos autores pelo correto afastamento das verbas pleiteadas e adequada determinação de observação dos eventos societários.